Tribunal: STF
Processo: HC 249113
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Carlos Roberto Anacleto da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, alegando nulidade absoluta por fraude na distribuição de feitos, em violação ao princípio do juiz natural. A defesa sustenta que a 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de Belo Horizonte/MG é incompetente para processar e julgar a ação penal, requerendo a nulidade dos atos processuais e a remessa dos autos para a 1ª Vara. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se houve nulidade absoluta na distribuição dos feitos, configurando fraude e violação ao princípio do juiz natural. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência estabelece que a nulidade por inobservância da competência por prevenção é relativa, exigindo comprovação de prejuízo. 



    4. Não houve demonstração de prejuízo efetivo à parte, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo não provido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A nulidade por inobservância da competência por prevenção é relativa e depende de comprovação de prejuízo.



    (RHC 201.431 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



    Sustenta, em síntese, a incompetência do Juízo da 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG para julgar a Ação Penal n. 0456489-48.2021.8.13.0024, em razão de vício na fixação da competência pela prevenção.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Observo que a defesa do paciente impetrou anteriormente o HC 227.846, em que questionava o indeferimento de desmembramento da Ação Penal n. 0456489-48.2021.8.13.0024 (a mesma ação penal ora questionada), pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG. 



    A Primeira Turma do Supremo, ao apreciar o HC 227.846 AgR, ministro Luís Roberto Barroso, reconheceu que “a presença da modalidade de conexão instrumental, especialmente porque vários dos delitos foram praticados em concurso de pessoas, além da prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares poder influir na prova de outra infração”. Confira-se o teor do acórdão:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E USURA. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 



    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[o] habeas corpus não constitui via adequada para reexame dos elementos fático-probatórios que justificaram o reconhecimento da conexão instrumental e do juízo de conveniência que motivou a unidade de processamento e julgamento” (RHC 211.984-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Precedentes. 



    2. Hipótese em que “ao menos neste momento processual, o desmembramento do feito apresentaria graves prejuízos para prestação jurisdicional, considerando a presença da modalidade de conexão instrumental, especialmente porque vários dos delitos foram praticados em concurso de pessoas, além da prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares poder influir na prova de outra infração”. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Embora a parte impetrante questione a incompetência do Juízo de primeira instância, a causa de pedir é idêntica à do HC 227.846— alegado vício na fixação da competência pela prevenção —, a qual foi apreciada pela Primeira Turma do Supremo para afastar a anterior pretensão de desmembramento da ação penal. Está caracterizada, portanto, que esta impetração é mera reiteração de impetração anterior.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 146.334 AgR, ministro Celso de Mello; HC 190.293 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.939 ED, ministro Roberto Barroso.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente